Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-08.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004899-08.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDEMIRO TEIXEIRA GOMES - CPF: 396.212.511-68 (EMBARGADO), MARIA JULIA GONCALVES - CPF: 406.663.011-15 (EMBARGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PERTINEN COM RELAÇÃO A AUSENCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO FATO DA OBRA SER IRREGULAR
– INOCORRÊNCIA

- QUESTÕES QUE FORAM ANALISADAS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL - PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004899-08-2018

EMBARGANTE: N C IMÓVEIS LTDA

EMBARGADO: VALDEMIRO TEIXEIRA GOMES

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por N C Imóveis Ltda, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado para
determinar que a Autora indenize os Apelantes pela edificação/benfeitorias
construídas no terreno que no caso, como se vê, trata-se de construção inacabada, com muro e grade,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença,
diante da ausência de avaliação no presente feito. Sobre o montante encontrado incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

Nas razões recursais, a Embargante alega existência de omissão no acórdão sustentando que não foi analisada de forma expressa o artigo 34 da Lei 6.766/79, que estabelece que
em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário e que, no entanto, não serão indenizadas as benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato e ou a lei.

Verbera que os Embargados

nunca demonstraram qualquer autorização legal, alvará ou projeto aprovado para a edificação, o que compromete a regularidade mínima da obra, conforme exige a lei.

Argumenta que a decisão contraria jurisprudência do desse Tribunal de Justiça que têm afastado a indenização por benfeitorias quando ausente regularidade urbanística. Pugna pelo provimento do recurso

para suprir a omissão quanto à aplicação do art. 34, parágrafo único da Lei 6.766/79, e corrigir a contradição com a jurisprudência vigente do TJMT e do STJ.

Nas contrarrazões os Agravados alegam a inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a ensejar o recurso, argumentando que a matéria foi apreciada de forma clara na decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante afirma existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não houve manifestação expressa quanto ao artigo 34 da Lei
6.766/79, que dispõe que não serão indenizadas as benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato e ou a lei, e que os Embargados nunca apresentaram qualquer projeto ou alvará para edificação.

Apesar dos argumentos sustentados pela Apelante a questão referente a indenização pleiteada pelos Apelantes/Embargados com relação a edificação realizada no terreno que haviam adquirido da Embargante está devidamente analisada, ficando claramente reconhecido que as benfeitorias foram realizadas de boa fé, inclusive, em período que as partes haviam firmado acordo de modo que obstar a indenização no caso implicaria em enriquecimento da Embargante.

Ressalto que para evitar repetição com relação a tais questionamentos já analisado e decididos faço a transcrição da decisão recorrida senão vejamos:

“(...)

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em que os
Recorrentes pretendem indenização em relação a benfeitorias que alegam terem construído no Lote, objeto de contrato de compromisso de compra e venda firmado com a Autora/Apelada.

No caso a Autora N C Imóveis Ltda, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, sendo a ação julgada procedente determinando que os réus/Apelantes paguem o valor de 0,5% do valor do imóvel pela sua fruição, pela fruição do imóvel, determinando, ainda que a Autora restitua o valor pago pelos réus/Apelantes com o desconto de 25% tudo devidamente corrigido.

Os Apelante se insurgem pretendendo o deferimento da justiça gratuita, bem como que a Autora pague por benfeitorias que alegam terem realizado no imóvel.

Com relação ao pedido de justiça gratuita, anoto que há falta de interesse recursal
, tendo em vista que referida pretensão
foi deferida pelo Juízo
a quo
ao prolatar a sentença.

Quanto a pretensão à condenação da Autora ao pagamento por benfeitorias que afirmam ter realizado no imóvel
, cumpre anotar que referida questão é regulamentada pelo
artigo 1.219 do CC que dispõe que
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis,
e, se não for indenizado, ao direito de levantar as voluptuárias sem dano à coisa. Além disso, pode exercer o direito de retenção pela importância das benfeitorias necessárias e úteis
.

Constata-se que os Apelantes juntaram aos Autos fotos referentes a edificação que haviam iniciado no imóvel no ID 160073768 e 287533863,

valendo ressaltar que a autora não refuta a existência da referida edificação

construída pelos Apelantes
, inclusive,
juntamente com a inicial é possível verificar que juntou aos Autos foto referente a mencionada edificação
na Quadra 47 Lote 27 ID 287533396,
apenas afirma que a construção teria ocorrido de forma irregular

implicando na impossibilidade de obrigar a mesma a indenização pleiteada
.

Com efeito,
o imóvel transacionado trata-se de lote urbano não edificado,
tendo os réus Apelantes, realizado posteriormente, construção em parte do terreno, às suas expensas
, sendo que é possível verificar que o imóvel encontra-se com muro construído e grade com portão na parte da frente (ID 287533863), situação não refutada pela Autora que como já fundamentado, apenas alega que a obra seria irregular e não tem dever de indenizar por tal motivo.

Embora a Autora/Apelada tenha mencionado
irregularidades na referida construção (ausência de
projeto técnico e documento de regularização/autorização da obra
) e que referida situação macula sua validade,
não sendo a obra indenizável na forma da lei 6766/1979,
porém, não apresentou comprovação acerca de tais argumentos.

Necessário ressaltar que o caso versa sobre relação de consumo, sendo certo que
caberia a Apelada apresentar provas robustas acerca da suposta irregularidade com relação a obra/edificação em questão, no entanto, limitou-se a sustentar mera de irregularidade na obra
sem elementos probatórios consistentes, em descompasso com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme retro mencionado, preceitua o artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à
indenização
pelas
benfeitorias
úteis e necessárias realizadas, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do mesmo diploma legal).

No caso, tendo em vista a existência de edificação realizada pelos compromissários compradores
, tenho que deve a Autora indenizar os Apelados pela benfeitoria realizada, porquanto, adquiriram terreno nu, no qual, posteriormente, edificaram às suas expensas e
à míngua de provas de que a construção tenha ocorrido de forma irregular ou que não seja possível seu aproveitamento ou que não seja possível sanar a suposta irregularidade, revela-se pertinente a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Autora

Ademais, constata-se que o contrato foi firmado em 2011 e a demanda ajuizada em 2018, e embora com atrasos, os Apelantes realizaram pagamentos de parcelas que foram aceitas pela Apelada em razão de acordo ocorrido entre as partes, e embora referido acordo, posteriormente, tenha sido descumprido pelos Apelantes, não há como presumir má fé destes durante o período em que ocorreu a edificação.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer, devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e moral, proposta por adquirente de lote urbano não edificado. Sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a devolução dos valores pagos, com retenção de 10% a título de despesas administrativas, indenização pelas benfeitorias no valor de R$ 21.000,00 e compensação por dano moral de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre os valores pagos; (ii) saber se é devida taxa de fruição do imóvel; (iii) saber se a indenização por benfeitorias é devida diante de eventual irregularidade da construção; e (iv) saber se houve dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual por iniciativa do comprador; e (v) saber o termo inicial do juros de mora.

III. Razões de decidir

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ.

A taxa de fruição não é devida quando o lote transacionado era não edificado à época da contratação e não houve proveito econômico pelo comprador, tampouco empobrecimento do vendedor. Precedentes STJ.

O autor comprovou a realização de construção no lote, sendo devida a indenização pelas benfeitorias na ausência de prova de irregularidade relevante, conforme art. 1.219 do CC.

Não houve conduta ilícita por parte da vendedora a justificar indenização por dano moral, uma vez que a resolução contratual ocorreu por desistência do comprador e não houve prática de ato indevido pela ré.

Os juros de mora sobre a restituição devem incidir a partir do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal em contratos de promessa de compra e venda firmados sob a égide da Lei nº 13.786/2018 deve respeitar os princípios do CDC, podendo incidir sobre as parcelas pagas. 2. Não é devida taxa de fruição em lote não edificado, mesmo após construção pelo comprador. 3. A indenização por benfeitorias é devida ao possuidor de boa-fé, salvo prova de irregularidade relevante. 4. A rescisão contratual por iniciativa do comprador, desacompanhada de ato ilícito da vendedora, não enseja reparação por dano moral. 5. Os juros de mora sobre a restituição devem incidir a partir do trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 1.219; CDC, arts. 51, IV, e 53; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, REsp 2.113.745/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 771.894/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.03.2023.(N.U 1019629-82.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso para determinar que a Autora indenize os Apelantes pela edificação/benfeitorias
construídas no terreno que no caso, como se vê, trata-se de construção inacabada, com muro e grade,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença,
diante da ausência de avaliação no presente feito. Sobre o montante encontrado incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, deve ter como marco inicial a data da homologação dos cálculos em liquidação de sentença, pois é nesse momento processual que tal quantia adquire certeza e exigibilidade, nos moldes do art. 397 do Código Civil”.

Conforme se verifica a questão referente a indenização aos Embargados

pela edificação realizada encontra-se devidamente analisada, sendo que apesar de a Embargante suscitar omissão ao
34 da Lei
6.766/79,

no entanto, afastar a obrigação no caso implicaria em contemplar o enriquecimento da Embargante
pois, como bem ficou decidido, apesar de sustentar a irregularidade da obra por outro lado não comprova a impossibilidade de seu aproveitamento ou que não seja possível sanar tal irregularidade com relação a obra edificada em terreno nu da Embargante.

No mais, como
pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão
, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025